Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-76.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800370-76.2023.8.14.0097

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: EDUARDA SILVA GOMES, W. E. G. P.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO HEMPLEX ISSO (EXTRATO DE CANABIDIOL ISOLADO) 1000MG, 2 FRASCOS/MÊS, PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DE EPILEPSIA GENERALIZA DE DIFÍCIL CONTROLE (CID 10:G40.5). MEDICAÇÃO
NÃO REGISTRADA NA ANVISA, PORÉM SUA IMPORTAÇÃO ESTÁ DEVIDAMENTE AUTORIZADA, CONFORME ART. 17, V, DA RN Nº: 465/2011. NATJUS QUE EMITIU NOTAS TÉCNICAS 68643 E 50484, NAS QUAIS SE MANIFESTA A FAVOR AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO, PARA OS CASOS TAL COMO DO AUTOR/APELADO. MEDICAMENTO QUE FORA PRESCRITO POR MÉDICO CAPACITADO, INCLUSIVE COM REFERÊNCIA DE BOA INDICAÇÃO PELO CONITEC, COM MELHORA CONSIDERÁVEL EM CASOS COMO DO AUTOR. CONCESSÃO DO REFERIDO MEDICAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto por Hapvida Assistência Médica S/A, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides/PA, que julgou procedente a Ação Cominatória com Pedido de Tutela Provisória C/C Danos Morais , ajuizada por W. E. G. P., 12 anos, representando por sua genitora Eduarda Silva Gomes, determinando que o plano de saúde forneça ao autor o medicamento Hemplex Isso (extrato de canabidiol isolado) 1000mg, 2 frascos/mês, para tratamento de Síndrome de Epilepsia Generaliza de Difícil Controle (CID 10:G40.5).

EM suas razões recursais
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
alegando que o médico profissional da parte recorrida, após conclusão diagnóstica, indicou tratamento através do medicamento HEMPLEX em regime domiciliar. Todavia, conforme demostrado, o medicamento de uso domiciliar está excluído da cobertura assistencial contratada, nos termos da Lei Federal nº 9.656/98e Resolução Normativa nº 465/2021, elaboradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Desse modo, afirma que não possui nenhuma obrigação, seja ela legal ou contratual, de fornecer medicamentos para uso domiciliar não quimioterápico. Além disso, referido medicamento não possui registro na ANVISA.

Aduz não haver elementos de prova que demonstrem o agravamento do estado de saúde da parte recorrida, como também, não se vislumbra dos autos que o nome ou imagem da parte tenha sido exposto a vergonha, vexame, escárnio, ou seja, não restou demostrado menosprezo da operadora contestante a parte promovente, razão pela qual não há que se falar em dano moral. Todavia, uma vez que seja outro entendimento, requer que o valor fixado em sentença seja minorado.

Por fim, alega que a aplicação de multa no valor aqui discutido por descumprimento de uma obrigação de fazer registrada em ordem judicial, não observa os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, além de atingir, frontalmente, os Arts. 412 e 413 do CC/2002, motivo pelo qual deve ser excluída o valor de astreintes ou minorado o valor arbitrado.

Requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto da decisão que determinou que o plano de saúde forneça ao autor o medicamento Hemplex Isso (extrato de canabidiol isolado) 1000mg, 2 frascos/mês, para tratamento de Síndrome de Epilepsia Generaliza de Difícil Controle (CID 10:G40.5).

Com efeito, entendo que merece razão os argumentos expedidos pelo apelante. Vejamos:

Analisando detidamente os autos verifico que restou comprovado que a apelada é beneficiária do plano de saúde da apelante, sendo portadora de

Síndrome de Epilepsia Generaliza de Difícil Controle (CID 10:G40.5).
, necessitando do uso da medicação
Hemplex Isso (extrato de canabidiol isolado) 1000mg
, tendo em vista serem constantes os episódios de epilepsia de difícil controle.

Com efeito, cumpre destacar que a questão disposta nos autos cinge-se quanto ao fornecimento obrigatório ou não pelos planos de saúde de medicações de uso domiciliar, que não necessitam de auxílio médico para administração. Digo isso, porque embora estejamos diante de um caso em que a medicação requerida não se encontra registrada na ANVISA, sua importação está devidamente autorizada, conforme art. 17, V, da RN nº: 465/2011, observada a dicção do ENUNCIADO N° 6 – FONAJUS.

Com as devidas ressalvas, necessário dispor o que preleciona o art. 10, inciso VI da Lei 9.656/1998, a saber:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Por outro lado o § 13 do art. 10 da
LEI Nº 14.454, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022
que alterou

a lei acima referenciada dispõe:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)

No caso dos autos é possível verificar não se tratar de medicamentos para tratamento antineoplásico
, tratamento esse em que alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do Inciso II do art. 12 9.656/1998,
(e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
(arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).

Assim, caberia
verificar se o medicamento aqui discutido estaria dentre as exceções para cobertura, caso o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico não estejam nele previstos.

Ora, em consulta prévia ao órgão técnico de apoio a magistratura em causas da saúde, o NATJUS emitiu Notas Técnicas 68643 e 50484, nas quais se manifesta a favor ao fornecimento do fármaco, para os casos tal como do autor/apelado. Destaca-se que as referidas notas afirmam elevado potencial para utilização terapêutica, no tratamento de doenças neurológicas.

Outrossim, mostra-se que o medicamento fora prescrito por médico capacitado, inclusive com referência de boa indicação pelo CONITEC, com melhora considerável em casos como do autor, entende esta magistrada pela necessidade de concessão do referido medicamento.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2676187 - MG (2024/0229457-1)

DECISÃO (...)DECIDO.

Nesse sentido, é certo que "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema Repetitivo nº 990 do STJ).

Confira-se o precedente qualificado:

"RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. (...)2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário.3. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC." (REsp nº 1.726.563/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, REPDJe de 3/12/2018, DJe de 26/11/2018) Todavia, em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela ANVISA, este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing.

Portanto o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/1977, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei nº 6.360/1976.(...)

Verifica-se, portanto, que o caso dos autos enquadra-se na exceção incluída pela Lei nº 14.454/2022, pois comprovada a sua eficácia científica e recomendado o seu uso por órgãos de renome.

Há que se considerar ainda, como explanado, que a ANVISA autorizou à autora a importação do medicamento, cuja autorização de importação foi juntada à ordem 10.

Observa-se que o relatório esclarece ainda que os demais tratamentos ministrados não surtiram efeito (doc. 11)" (e-STJ fls. 265/268 - grifou-se).

Não pode a operadora de plano de saúde recusar o custeio de fármaco cuja importação foi permitida pela ANVISA para o tratamento de saúde.

Assim, como o acórdão estadual está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não há como reformá-lo.

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial

(AREsp n. 2.676.187, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 29/08/2024.)]

Por todo o exposto conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/08/2025